Tribunal: TJMT
Processo: 1024697-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024697-17.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO – ART. 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
Na hipótese, restou demonstrado que os créditos objeto da impugnação decorrem de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais.
A despeito da natureza financeira da operação, o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei no 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da conclusão pela exclusão dos créditos da agravada do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024697-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO – ART. 6o, § 13, DA LEI No 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre sociedades cooperativas e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Na hipótese, restou demonstrado que os créditos objeto da impugnação decorrem de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da cooperativa de crédito, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais.

A despeito da natureza financeira da operação, o contrato entabulado entre cooperativa e cooperado configura ato cooperativo nos moldes do art. 79 da Lei no 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da conclusão pela exclusão dos créditos da agravada do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de crédito extraconcursal.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024697-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito no. 1067931-57.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Márcio Aparecido Guedes, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, por meio da qual foi reconhecida a natureza de ato cooperativo das operações firmadas entre as partes, declarando-se a não sujeição dos respectivos créditos aos efeitos da recuperação judicial do agravante, com sua exclusão do quadro geral de credores.

Nas razões recursais de Id. 302111898, o agravante sustenta, em suma, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
, ao qualificar como atos cooperativos, e, portanto, extraconcursais, operações de crédito formalizadas por meio de Cédula de Crédito Bancário e Cédula de Produto Rural Financeira, as quais, segundo afirmou, constituem típicas operações de mercado.

Argumenta que a decisão desconsiderou a distinção entre atos cooperativos, voltados à consecução dos objetivos sociais, e operações financeiras próprias de instituições equiparadas a instituições financeiras, caso das cooperativas de crédito, cujo crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais vem reconhecendo a natureza concursal de créditos derivados de operações financeiras promovidas por cooperativas de crédito, inclusive com aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pede a concessão liminar recursal de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a inclusão integral do crédito do agravado no quadro geral de credores da recuperação judicial, especificando o valor de R$723.301,25, na classe com garantia real, e R$54.162,11, na classe quirografária, conforme relação do administrador judicial.

No mérito, pede a confirmação da liminar, para reforma da decisão recorrida
“determinando a inclusão do crédito em nome do agravado nos autos recuperacionais, sendo R$ 723.301,25 (setecentos e vinte e três mil e trezentos e um reais e vinte e cinco centavos) na classe garantia real, e ainda o valor de R$ 54.162,11 na classe quirografária, conforme elencado na 1a relação de credores do Administrador Judicial”
.

Custas de preparo recolhidas, conforme certidão Id. 302158350.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 04/08/2025, nos termos da decisão Id. 304424857.

Contraminuta da parte recorrida ao Id. 308380874, refutando os argumentos recursais e aduzindo a correção da decisão recorrida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 311923387, de lavra do Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com
pedido de tutela recursal
, interposto por
Altivir José Martelli, em recuperação judicial
, contra
decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito no 1067931-57.2024.8.11.0041
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a
incorreção da qualificação das operações como atos cooperativos
, alegando tratar-se de
operações típicas de mercado
, formalizadas por meio de
Cédula de Crédito Bancário
e
Cédula de Produto Rural Financeira
. Argumenta que tais operações se assemelham àquelas praticadas por instituições financeiras, devendo seus créditos, portanto,
se submeterem aos efeitos da recuperação judicial
.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais no sentido da
concursalidade dos créditos oriundos de operações financeiras realizadas por cooperativas de crédito
, inclusive com possível aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer
a reforma da decisão recorrida
com a consequente
inclusão integral do crédito da cooperativa no quadro geral de credores
, nos valores de
R$723.301,25 (com garantia real)
e
R$54.162,11 (quirografário)
, conforme relação apresentada pelo administrador judicial.

A decisão objeto do recurso possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1067931-57.2024.8.11.0041.

IMPUGNANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

IMPUGNADO: ALTIVIR JOSE MARTELLI

Trata-se de pedido de impugnação de crédito apresentado por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - distribuído por dependência aos autos do processo de recuperação judicial de ALTIVIR JOSE MARTELLI - com o objetivo de obter o reconhecimento da não sujeição de seus créditos ao regime recuperacional e, por conseguinte, a exclusão destes da relação de credores.

Na petição inicial de Id. 176798359, a impugnante requer o acolhimento da impugnação, com a retificação do quadro de credores, a fim de excluir todos os créditos oriundos das operações firmadas com a recuperanda, com fundamento no § 13 do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, por se tratar de créditos decorrentes de atos cooperativos, os quais, segundo sustenta, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

No Id. 189574181, a recuperanda fora devidamente intimada para se manifestar quanto à impugnação apresentada. Contudo, conforme se verifica nos autos, houve a inércia do grupo devedor, tendo decorrido o prazo legal sem a apresentação de qualquer contestação.

A administração judicial, por sua vez, manifestou-se nos autos por meio do parecer de Id. 197478697, opinando pelo recebimento e acolhimento da impugnação, com a exclusão do crédito impugnado do quadro geral de credores, à luz dos entendimentos firmados recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 2.091.441

e

REsp 2.110.036, os quais reconhecem a natureza de ato cooperativo de tais operações e, por consequência, a não sujeição dos respectivos créditos à recuperação judicial.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Decido.

É de conhecimento geral que a Lei de Recuperações Judiciais e Falências, passou por uma recente reforma legislativa, promovida pela Lei 14.112/2020, que trouxe alterações substanciais e incluiu dispositivos legais que, aparentemente, têm impacto no caso em questão. Dentre as modificações, foi acrescido o §13 ao artigo 6o da LRJF, que dispõe o seguinte:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

Em adição, o artigo 79 da Lei 5.764/1971, tem a seguinte redação:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Percebe-se que a Lei das Cooperativas define os “atos cooperativos” como aqueles praticados para a consecução dos objetivos sociais e que não impliquem operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (art. 79, caput e parágrafo único da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971).

Em vista disso, infere-se que o ponto controverso da presente impugnação resida na definição do que seria ato cooperado, o que implica na classificação do crédito da credora como concursal ou extraconcursal.

Pois bem.

O STJ firmou entendimento de que a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Vejamos esse julgado:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS LÍQUIDAS AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 141/CARF.
1. No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado.
Especificamente para essas sociedades, em razão de sua finalidade singular, foi excepcionada a aplicação da Súmula n. 262/STJ ("Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas"). Precedentes: AgRg no AgRg no REsp. 717.126/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09.02.2010; REsp. n. 591.298/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel. p/acórdão Min. Castro Meira, julgado em 24.10.2004; REsp. n. 1.305.294/MG, decisão monocrática, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.05.2013. 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF: "As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.951.158/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Nessa perspectiva, os Tribunais de Justiça de SP e de MT firmaram entendimento que tais créditos não se sujeitão ao processo de recuperação judicial. In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito –
Decisão judicial que acolheu o incidente, reconhecendo a extraconcursalidade de créditos decorrentes de atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (LREF, art. 6o, § 1) –
Alegação de que operações financeiras ou bancárias em condições normais de juros e prazos de mercado não caracterizam "atos cooperativos" nos termos do parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 – Descabimento – Atos cooperativos são aqueles praticados entre "as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, caput, Lei n. 5.764/71)–
Não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, não se confundem com outras entidades do Sistema Financeiro Nacional – Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado
– Parágrafo único, do art. 79, da Lei n. 5.764/71 que não exclui as operações de mercado do conceito de "ato cooperativo" – Inconstitucionalidade formal – Impertinância – Alegação de inconstitucionalidade que recai sobre excerto do texto legal que não tem aplicação no caso concreto – Decisão singular mantida – Agravo desprovido. Dispositivo: negam provimento ao recurso. (TJ-SP - AI: 22356936120228260000 SP 2235693- 61.2022.8.26.0000, Relator: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/02/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA COOPERATIVA FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA ATO COOPERATIVO –
CRÉDITO DE ATO COOPERATIVO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Para o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “ato cooperativo”. (TJMT, 1035245-80.2022.8.11.0041, RELATORA: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DJ 23/04/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A alteração da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais,
assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.
Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. (TJMT, RAI no 1004778-76.2024.8.11.0000, Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DJ 26/04/2024).

Basicamente, a circunstância de as cooperativas de crédito realizarem operações financeiras similares às executadas pelos bancos tradicionais não altera a natureza e a qualificação dessas operações como atos cooperativos típicos, realizados entre as sociedades cooperativas e seus cooperados, conforme disposto no art. 79 da Lei no 5.764/1971.

Ou seja, não é porque o contrato de concessão de crédito/empréstimo/financiamento firmado pela cooperativa possui as mesmas características de um contrato firmado por uma instituição financeira tradicional, que tal contrato deixa de ser qualificado como um ato cooperativo.
Se o negócio jurídico foi firmado nas condições e proteções jurídicas previstas em lei, tanto a cooperativa quanto o cooperado devem se ater a essas condições e a essas proteções jurídicas.

Nesse espeque, se a lei prevê que o crédito é extraconcursal, não se mostra razoável tentar, mediante interpretações extensivas daquilo que a lei não diz, fazer com que tal crédito se submeta aos efeitos da recuperação judicial para que sofram os efeitos do PRJ apresentado (parcelamentos, deságios etc.), prejudicando toda a cadeia de crédito em que tais cooperativas estão inseridas.

Portanto
,
por força legal do artigo 6° §13 da Lei 11.101/2005 e pelas razões expostas
,
entende-se que os créditos derivados de atos cooperativos não se sujeitam a recuperação judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO. CONTAMINAÇÃO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. REMESSA DO PROCESSO AO MAGISTRADO SUBSTITUTO. CONTRATOS FIRMADOS COM COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO CONFIGURADO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. POSSIBILIDADE DE DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA DA RECUPERANDA. [...] 4) CRÉDITO EXTRACONCURSAL -
O crédito da cooperativa agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial por força do disposto no parágrafo 13 do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, tendo em vista que em ambos os contratos firmados entre as partes consta a expressa previsão de que a operação de crédito perfectibilizada caracteriza-se como um "ATO COOPERATIVO
". 5) Embora o parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971 estabeleça que "o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria", o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que os
empréstimos realizados pelas cooperativas aos cooperados constituem atos cooperativos. 6)
Sendo o crédito da agravante extraconcursal, ou seja, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, descabe determinar a suspensão dos descontos relativos aos financiamentos, assim como a devolução dos valores já debitados.

7) Mister ressaltar que dinheiro não é considerado bem de capital, motivo pelo qual não está protegido pelo stay period, podendo o credor permanecer realizando os descontos relativos aos financiamentos contratados pela recuperanda diretamente de sua conta bancária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 50330461620228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-06-2022).

Em complemento, recentemente, em decisão unânime, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os créditos oriundos de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados são considerados atos cooperativos e, portanto, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

O entendimento foi consolidado no julgamento conjunto dos
Recursos Especiais 2.091.441 e 2.110.361
. O relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, destacou que a concessão de crédito pelas cooperativas a seus associados está intrinsecamente ligada aos objetivos sociais dessas entidades, conforme definido no artigo 79 da Lei 5.764/71. Além disso, ressaltou a validade do §13 do artigo 6o da Lei 11.101/05, introduzido pela Lei 14.112/20, que exclui expressamente os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, vejamos a ementa:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOPERADA. ATO COOPERATIVO. NÃO SUBMISSÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se o crédito da recorrida decorre de ato cooperativo e se está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da cooperada. 2. Trata-se, na origem, de impugnação de crédito apresentada por cooperativa de crédito questionando a inclusão de crédito representado em cédulas de crédito bancário na relação de credores apresentada na recuperação judicial de cooperada. 3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971. 4.
A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos. 5. Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial
. 6. Recurso especial não provido. (Recurso Especial No 2091441 - SP 2023/0281335-4. Relator : Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 20/05/2025).

Destarte, impõe-se a exclusão do crédito da impugnante

COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE/MT da relação de credores do grupo recuperando, por se tratar de crédito extraconcursal.

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINO:

1) A intimação da Administradora Judicial para proceder com a EXCLUSÃO do crédito da impugnante da lista de credores.

2) A intimação da Administradora Judicial para proceder com a atualização da lista de credores, colacionando-a aos autos.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios (FONAREF – Enunciado 14 e aplicação analógica do art. 88, parágrafo único da Lei 11.101/2005).

JULGO EXTINTA AÇÃO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Em relação à temática objeto da contenda, assim dispõe o art. 6o, § 13 da LREF, incluído pela Lei no. 14.112/2020:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

§ 13.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos
atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)”
(destaquei)

Quanto à conceituação de “
atos cooperativos”
, aos quais se refere o § 13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, o artigo 79 da Lei no. 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79. Denominam-se
atos cooperativos
os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados
,
para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único.
O ato cooperativo NÃO IMPLICA OPERAÇÃO DE MERCADO
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.
(destaquei)

Como se vê, a alteração da Lei de Falência e
Recuperação

Judicial
incluída pela Lei no. 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de
atos

cooperativos
, praticados entres sociedades
cooperativas
e seus associados, serão extraconcursais, não se submetendo, assim, aos efeitos da ação de
recuperação

judicial
.

No caso, conforme o estatuto social da recorrente, esta se trata de sociedade cooperativa sem fins lucrativos, que tem como parte de seu objeto social a prática de concessão de empréstimos aos seus associados.

Nestes termos, não obstante as cooperativas de crédito constituam instituições financeiras, por desempenharem atividade de coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros (art. 17, Lei no. 4.595/64), tais entidades não se confundem com outras do Sistema Financeiro Nacional, tais como os bancos, por diferirem em diversos aspectos, dentre os quais a participação dos associados na gestão, a ausência de finalidade lucrativa e a possibilidade de rateio de sobras e perdas.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre a sociedade cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado, consoante inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei no. 5.764/71 supratranscrito.

Neste sentido preleciona paradigmático julgado do STJ:

“COOPERATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO.
CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE, CONTANTO QUE OS JUROS ESTIPULADOS NÃO SUPLANTEM A MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS DA ESPÉCIE. 1. As cooperativas de crédito, em vista do disposto nos arts. 17 e 18, § 1o, da Lei n. 4.595/1964 são instituições financeiras. Dessarte, não há submissão dos juros remuneratórios cobrados pelas cooperativas de crédito às limitações da Lei de Usura. 2. "Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira." ( AgRg no AREsp 360.562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) 3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias.
4.
O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social, por isso, ao aderir a uma cooperativa é automática e implícita a adesão às suas normas internas que submetem a todos, sendo, em vista de sua natureza estatutária, descabido cogitar em não haver vinculação do cooperativado ao regramento então existente, por ocasião de sua adesão.
5. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. 6.
O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais
e o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). 7. Não é desarrazoada e, por si só, abusiva, a previsão estatutária de que a taxa de juros remuneratória seja fixada pelo Conselho de Administração e amplamente divulgada, inclusive pelo jornal da cooperativa, contanto que se mantenha dentro dos limites da média praticada pelo mercado. 8. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.”
(STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Portanto, a operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei no. 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “
atos cooperativos”
, realizada entre a cooperativa e seu associado.

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício e do STJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO
–
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
– CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO –
ATO

COOPERATIVO
CONFIGURADO – ART. 6o, § 13, DA LEI N.o 11.101/2005 –
CRÉDITO

EXTRACONCURSAL
– EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do § 13 do art. 6o da Lei no. 11.101/2005, incluído pela Lei no. 14.112/2020, os contratos e obrigações decorrentes de
atos

cooperativos
praticados entre sociedades
cooperativas
e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
Na hipótese, restou demonstrado que o
crédito
objeto da impugnação decorre de operação financeira realizada no âmbito da atividade típica da
cooperativa
de
crédito
, cujo estatuto social revela que tais operações integram a consecução de seus objetivos sociais.
A despeito da natureza financeira da operação, o contrato entabulado entre
cooperativa
e cooperado configura
ato

cooperativo
nos moldes do art. 79 da Lei no. 5.764/1971, não se caracterizando como operação de mercado.
Dessa forma,
impõe-se a exclusão do
crédito
da agravante do rol de credores sujeitos à recuperação judicial da parte devedora, por se tratar de
crédito

extraconcursal
.
Invertido o ônus sucumbencial, com condenação da parte impugnada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso provido.”
(N.U 1012251-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – EXECUTADOS EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- PROCESSAMENTO DEFERIDO – EXTINÇÃO DO FEITO –
CRÉDITO EXTRACONCURSAL –
ATO

COOPERATIVO
– NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO RECUPERACIONAL – PRECEDENTES DESTA CORTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de crédito extraconcursal, o feito executivo não comporta extinção, cabendo ao juízo da
recuperação

judicial
apenas o controle, durante o stay period, dos
atos
de constrição sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial da empresa executada.”
(N.U 1001544-04.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA -
COOPERATIVA
DE CRÉDITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
ATO
COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– ART. 6o, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam aos efeitos da
recuperação

judicial
os contratos e obrigações decorrentes dos
atos

cooperativos
praticados pelas sociedades
cooperativas
com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6o, §13o)
.”
(N.U 1002874-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
COOPERATIVA
DE CRÉDITO –
ATO

COOPERATIVO
CONFIGURADO - ARTIGO 6o, § 13, DA LEI DE
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
E ARTIGO 79 DA LEI No 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A alteração da Lei de Falência e
Recuperação

Judicial
trazida pela Lei no 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6o, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de
atos

cooperativos
, praticados entre sociedades
cooperativas
e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de
recuperação

judicial
. Relação jurídica estabelecida entre a
cooperativa
e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de
ato

cooperativo
apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71
.-“
(N.U 1004778-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUIR DO CONCURSO DE CREDORES O CRÉDITO DA
COOPERATIVA
FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO AO COOPERADO QUE SE CONFIGURA
ATO

COOPERATIVO
– CRÉDITO DE
ATO

COOPERATIVO
QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o STJ, quando se trata de
Cooperativa
de Crédito a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como “
ato

cooperativo
.”
(N.U 1026304-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO TÍPICO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA COOPERATIVA. INCLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Em se tratando de cooperativas de crédito, o ato cooperativo típico abarca também a movimentação financeira da cooperativa - incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido”.”
(STJ - AgInt no REsp. 1875038 RS 2020/0033764-9, relatora ministra Regina Helena Costa, julgamento em 21-9-2020, Primeira Turma, DJe de 23-9-2020) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Deixo de

majorar a verba honorária porque não fixada na origem e não houve recurso da parte a quem interessaria tal ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025